Tribunal: TJSP
Processo: 1012070-93.2018.8.26.0004
Classe: Agravo Interno Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita– Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada - Decisão que especificou todas as razões de decidir – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1012070-
93.2018.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCELO
KENDY PORTELLA, é agravado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1012070-93.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37082
AGRAV. No 1012070-93.2018.8.26.0004/50000
FORO: LAPA
AGTE: MARCELO KENDY PORTELLA
AGDO: BANCO BRADESCO S/A
*RECURSO
Agravo interno
Pedido de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita Ausência de
comprovação da hipossuficiência alegada - Decisão que
especificou todas as razões de decidir Recurso não provido*
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão
monocrática de fls. 295/296, que indeferiu o pedido de concessão do benefício
da gratuidade da justiça ao ora agravante.
Sustenta
o
agravante
que
não
possui
condições
financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
sem o comprometimento de sua própria subsistência e de sua família; que
juntou declaração de hipossuficiência e comprovante de renda, a fim de
demonstrar sua impossibilidade de arcar com as taxas processuais; que está
com seu orçamento comprometido com a subsistência de sua família, bem
como as despesas médicas e tratamentos despendidos por seus filhos.
Argumenta que a lei não exige atestado de miserabilidade para a concessão
do benefício, bastante a simples declaração de insuficiência de recursos para
pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Pugna o agravante pela reforma da decisão, para que seja
dado provimento ao presente agravo interno, a fim de que seja concedido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1012070-93.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
3
benefício da assistência judiciária gratuita ou, subsidiariamente, o deferimento
do pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo.
Ao apreciar o pleito sub judice, fora pontuado que não
estão presentes nos autos os requisitos para a concessão do benefício da
gratuidade da justiça, uma vez que não foi devidamente demonstrada a
hipossuficiência financeira da parte.
Ressalte-se que o agravante, conforme comprovante
anexados aos autos, referente ao mês de setembro de 2019, aufere renda
mensal bruta superior a treze mil reais (fls. 25).
Outrossim, a alegação de eventual fragilidade financeira
não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência da agravante, visto que
não implica na ausência de bens, tampouco na impossibilidade da parte em
arcar com as custas processuais.
Expressa a r. decisão guerreada:
“Na hipótese, os documentos acostados aos autos (fls.
250/254) não demonstram a impossibilidade da parte em
arcar com as custas e despesas processuais, tampouco
demonstram a total ausência de renda do apelante.
Ademais, a alegação de eventual fragilidade financeira
não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência do
recorrente, visto que não implica na impossibilidade da
parte em arcar com as custas processuais.
Assim, não se pode afirmar que o apelante seja
juridicamente necessitado, portanto, nega-se o pedido de
assistência judiciária gratuita.”
Do mesmo modo, incabível na hipótese o pagamento
diferido das custas e despesas judiciais, visto que ausentes elementos que
demonstrem a hipossuficiência da parte a ensejar o benefício pretendido.
Sob os aspectos acima pontuados, de rigor a manutenção
do decisum guerreado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1012070-93.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
4
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Maia da Rocha
Relator